Tribunal: TJMT
Processo: 1053185-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053185-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE OLIVEIRA LEAL - CPF: 754.947.441-91 (RECORRENTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Declaro válidos os contratos firmados nos anos de 2019 e 2020, por observarem o prazo estabelecido na Lei Estadual no 600/2017. Contudo, os vínculos celebrados entre os anos de 2021 a 2024 extrapolaram o limite temporal legal, razão pela qual devem ser considerados nulos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE VIGILANTE VINCULADO À SEDUC. INTERVALO INFERIOR A 12 MESES ENTRE OS VÍNCULOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que dera provimento ao recurso inominado de vigilante contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade material das sucessivas contratações entre 04/02/2019 e 16/12/2022, com intervalos inferiores a 12 meses, e condenando ao pagamento dos depósitos do FGTS do período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias, embora precedidas de processos seletivos, respeitaram os requisitos constitucionais e legais previstos no art. 37, IX, CF/88 e na LC/MT no 600/2017; (ii) estabelecer se, reconhecido o desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS ao contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão de vínculos temporários, separados apenas por intervalos correspondentes a férias escolares, para a mesma função e unidade, caracteriza burla ao concurso público e afronta o art. 18, III, da LC no 600/2017, configurando nulidade material.

O princípio do
tempus regit actum
impõe a aplicação da redação vigente da LC no 600/2017 à época de cada contratação, sendo irrelevante que cada vínculo tenha decorrido de processo seletivo distinto.

A nulidade material por desvirtuamento, reconhecida no Tema 916 do STF, assegura ao contratado o direito ao FGTS e demais verbas indenizatórias, sem gerar vínculo estatutário ou celetista.

A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que a contratação temporária nula, ainda que precedida de processo seletivo, não afasta o dever de indenizar com o depósito do FGTS.

Ausentes fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado e a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessiva, com intervalo inferior a 12 meses, para a mesma função e unidade, configura desvirtuamento da finalidade excepcional e nulidade material do vínculo.

A nulidade material da contratação temporária, ainda que precedida de processo seletivo, gera direito ao recebimento do FGTS pelo período trabalhado.

A existência de editais e processos seletivos distintos não afasta o descumprimento de requisito objetivo previsto em lei para a contratação temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; Lei no 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 13.06.2013; STF, Tema 612; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 290243862) que deu provimento ao recurso inominado da parte Reclamante, para reformar a sentença e reconhecer o direito ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes ao período em que laborou como professor contratado temporariamente, de forma praticamente ininterrupta, entre entre 04/02/2019 e 16/12/2022, declarando a nulidade dos vínculos, em razão da violação ao art. 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017.

A decisão monocrática consignou que, embora formalmente precedidas de processos seletivos, as sucessivas contratações temporárias, com intervalos inferiores a doze (12) meses, da LC 600/2017 que dispõe sobre as contratações de profissionais vinculados a SEDUC, a qual pelo princípio do
tempus regit actum,
caracterizaram fraude à regra constitucional da contratação temporária, afastando a alegada regularidade e aplicando o art. 19-A da Lei no 8.036/90, Súmula 363 do TST e entendimento firmado no Tema 916 do STF, para assegurar o direito ao FGTS.

No Agravo Interno, a Reclamada sustenta a validade de todos os contratos, defendendo que cada vínculo foi precedido de processo seletivo próprio, respeitando os prazos legais previstos na LC no 600/2017, em suas diversas redações (original, LC no 719/2022 e LC no 755/2023), não havendo renovações sucessivas nem extrapolação dos limites temporais, chegando a trazer mais de
NOVE VINCULOS SUCESSIVOS COM O AUTOR
. Aduz, ainda, que a situação se enquadraria no Tema 612 do STF, não havendo nulidade contratual nem direito ao FGTS.

Não foram apresentadas contrarrazões pela Reclamante.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se os contratos temporários firmados entre o Reclamante e a Administração respeitaram os requisitos constitucionais e legais do art. 37, IX, da CF/88 e da LC/MT no 600/2017, ou se, ao contrário, houve desvirtuamento capaz de ensejar a nulidade e o consequente direito ao FGTS.

Restou demonstrado nos autos que houve recontratações com breves intervalos correspondentes a períodos de férias escolares, sem substituição efetiva de outro servidor, configurando afronta direta à norma legal e descaracterizando a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF. Tal conduta ultrapassa mero desvirtuamento e caracteriza nulidade material da contratação que foram celebrados com intervalo inferior a 12 meses, afrontando diretamente o art. 18, inciso III, da LC no 600/2017, vigente à época das contratações.

Inclusive conforme demonstrou em seu agravo, o autor teve mais de nove vínculos sucessivos com a reclamada.

O argumento da Reclamada de que a aprovação em processos seletivos distintos afastaria a nulidade não prospera.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017, pelo princípio do
tempus regit actum.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo, embora a contratação tenha aparência de legalidade, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias e FGTS.

Portanto, comprovado o desvirtuamento das contratações temporárias, a permanência funcional na mesma escola, e a inobservância dos prazos legais,
é devida a indenização substitutiva do FGTS, limitada ao período não prescrito.

O argumento da Reclamada de que as contratações decorreram de processos seletivos distintos não afasta o descumprimento do interregno mínimo, requisito objetivo previsto em lei. Reconhecida a nulidade, impõe-se o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado,
sendo incabíveis apenas verbas celetistas típicas, como multa de 40% (quarenta por cento), aviso-prévio e seguro-desemprego
, que sequer foram deferidos em sentença portanto não há que se falar nos referidos, ante a ofensa a dialeticidade recursal neste ponto.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025